Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REJEITADA. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. CRITÉRIO ESPACIAL. ÁREAS DE RISCO. CARGA HORÁRIA. 20 HORAS SEMANAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA VINCULANTE 37. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014).
3. Não se pode admitir o julgamento em contradição com prova constante dos autos e, sendo o princípio da verdade real plenamente aplicável ao processo civil, pode ser flexibilizada a apresentação das provas. Precedentes.
4. No caso, não há elementos de prova que demonstrem que as exigências da autoridade administrativa tenham extrapolado os limites previstos na lei (CPC, art. 373, I).
5. Para usufruir o benefício das férias semestrais, o servidor deve cumprir a carga horária mínima de 20 horas semanais nas áreas de risco pelo período aquisitivo de 12 meses nos termos da Lei no 3.320/2004, art. 12, §4o, requisito não comprovado pelo impetrante.
6. O apelante não demonstrou o seu direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, pois não há qualquer impeditivo, ilegalidade ou ilicitude nos atos praticados pela autoridade administrativa na exigência do cumprimento da carga horária mínima de 20 horas semanais nas áreas de risco pelo período aquisitivo de 12 meses prevista na Lei no 3.320/2004, art. 12, §4o.
7.“O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança” (Súmula 269 do STF), motivo por que não cabe o pedido de condenação ao pagamento em relação às supostas férias não gozadas em período pretérito.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.